Tribunal: TJMT
Processo: 1057072-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057072-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 502.664.891-68 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIOS ELETRÔNICOS. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais, proposta em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito e consequente irregularidade da negativação em cadastro de inadimplentes. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do débito, a validade das provas eletrônicas e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a contratação do cartão de crédito que originou o débito impugnado; (
ii
) avaliar a validade e a suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira; e (
iii
) definir se houve negativação indevida apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova, mediante robusto acervo documental, a existência da relação contratual e a origem legítima do débito, especialmente por meio de extratos
bancários, faturas detalhadas e comunicações eletrônicas da própria autora reconhecendo a dívida e buscando sua renegociação.

As provas apresentadas – inclusive documentos eletrônicos e trocas de e-mails – são válidas e suficientes, em conformidade com a jurisprudência local e a Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que admite telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como meio idôneo de prova da relação contratual.

A contratação por meios digitais, incluindo uso de senha e confirmação via aplicativo, é válida e reconhecida tanto pela legislação vigente (MP nº 2.200/2001, Lei nº 14.620/2023) quanto por precedentes desta Turma Recursal.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 188, I, do CC. Inexiste ato ilícito apto a configurar responsabilidade civil.

A impugnação genérica e infundada das provas, sem apresentação de contraprova eficaz, demonstra o caráter manifestamente improcedente do agravo, justificando a imposição de multa por litigância protelatória, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de extratos bancários, faturas e comunicações eletrônicas é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito.

A contratação de cartão de crédito por meio digital, com uso de senha e movimentação na conta, é válida e eficaz para fins de constituição de obrigação.

A negativação decorrente de débito legítimo não configura dano moral indenizável.

A reiteração de argumentos infundados e contrários às provas dos autos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 932, IV, “a”, 1.021, § 4º, e 98, § 3º; CC, art. 188, I; Lei 9.099/95, art. 55; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.620/2023.

Jurisprudência relevante citada: TR/MT, N.U 1074888-34.2023.8.11.0001, rel. Edson Dias Reis, j. 06/06/2025; TR/MT, N.U 1035555-41.2024.8.11.0001, rel. Edson Dias Reis, j. 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CELIA REGINA DOS SANTOS MORAES
em face da decisão monocrática (ID 280824355) que negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado (ID 266324750), mantendo, por conseguinte, a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 266324298).

A demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID 266324259). Em sua petição inicial, a autora narrou possuir conta digital junto à instituição financeira requerida, mas asseverou, de forma categórica, jamais ter solicitado, recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito. Sustentou ter sido surpreendida com a negativa de concessão de crédito no comércio local, em virtude de uma anotação restritiva em seu nome, no valor de R$ 155,97 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato de n. 8E0E19A2F540403B, com data de 16/12/2022, conforme extrato do órgão de proteção ao crédito (ID 266324262). Postulou, assim, a declaração de inexistência do referido débito, a exclusão da negativação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citada, a instituição financeira agravada apresentou contestação (ID 266324273), na qual defendeu a legitimidade da contratação e do débito. Argumentou que a autora, de livre e espontânea vontade, contratou o cartão de crédito, que foi desbloqueado mediante uso de senha pessoal e intransferível, e que, em razão do inadimplemento das faturas, a negativação de seu nome constituiu exercício regular de um direito. Para corroborar suas alegações, colacionou aos autos um vasto conjunto probatório, incluindo os contratos de adesão (
IDs
266324296 e 266324295), faturas detalhadas (
IDs
266324291, 266324290, entre outros), extensos extratos bancários demonstrando intensa movimentação financeira na conta da autora (ID 266324292), e,
de forma contundente, trocas de e-mails em que a própria autora busca informações e negocia a dívida em questão (
IDs
266324294 e 266324293).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 266324298), que, acolhendo a tese defensiva, julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que a parte ré logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, descaracterizando, assim, qualquer ato ilícito.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 266324750), no qual reeditou os argumentos da inicial, insistindo na tese de inexistência de contratação e impugnando genericamente as provas apresentadas pela instituição financeira.

O recurso foi submetido a este Relator, que, por meio de decisão monocrática (ID 280824355), negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, por entender que o veredito de primeiro grau estava em consonância com as provas dos autos e com a jurisprudência dominante.

Irresignada
, mais uma vez, a parte autora interpõe o presente Agravo Interno (ID 283785885), buscando a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao seu Recurso Inominado e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 289635350), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

I. Do Conhecimento do Agravo Interno

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. Da Manutenção da Decisão Monocrática Agravada

Submeto a matéria ao Colegiado.

O presente agravo, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática atacada foi proferida em estrita observância ao disposto no art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, porquanto o Recurso Inominado interposto pela ora Agravante era manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada, bem como à prova dos autos, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

As razões apresentadas no Agravo Interno limitam-se a reproduzir, em essência, os mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora vergastada, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos que sustentam o julgado.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos pontos questionados, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a correção da decisão agravada.

II.1. Da Regularidade da Contratação e da Inequívoca Existência do Débito

O ponto central da controvérsia, desde a sua origem, reside na alegação da Agravante de que jamais contratou o cartão de crédito que originou o débito negativado. Tal assertiva, todavia, esvai-se por completo diante do robusto acervo probatório produzido pela instituição
financeira Agravada
, que, de forma irrefutável, cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Agravada não se limitou a apresentar meras telas sistêmicas, como insinua a Agravante. Pelo contrário, trouxe aos autos um conjunto coeso e convincente de documentos que, analisados em conjunto, formam um quadro probatório inabalável da existência e da regularidade da relação jurídica. O extrato da conta de pagamentos da Agravante (ID 266324292), com suas 867 páginas, revela uma movimentação financeira
intensa, com dezenas de milhares de reais em transações de entrada e saída, incluindo inúmeras transferências para outras contas de titularidade da própria autora, o que, por si só, descaracteriza a imagem de uma consumidora alheia às funcionalidades de sua conta digital.

Contudo, a prova mais eloquente e definitiva da ciência e anuência da Agravante com a dívida reside nas trocas de e-mails (
IDs
266324294 e 266324293). Nestas comunicações, a Agravante, utilizando-se de seu endereço de e-mail pessoal, não apenas reconhece a existência do débito, como busca ativamente a sua renegociação. Em 18 de agosto de 2022, a Agravante questiona:
"Teria como o senhor mandar o valor dá
divida
fazendo um favor?"
(ID 266324294). Em 04 de setembro de 2022, insiste:
"Boa tarde preciso fazer um acordo só que preciso mudar a data de vencimento"
(ID 266324293). Tais manifestações são absolutamente incompatíveis com a tese de desconhecimento do débito ou de fraude, configurando um verdadeiro
venire
contra
factum

proprium
, comportamento contraditório que o ordenamento jurídico repudia, com base no princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações jurídicas.

Adicionalmente, as faturas mensais (
IDs
266324291, 266324290, e outros) demonstram, de forma clara, o lançamento de parcelas de um "Acordo", no valor de R$ 155,98, evidenciando que a negativação de R$ 155,97, objeto da lide, corresponde a uma das parcelas inadimplidas de uma renegociação de dívida anterior, a qual a própria Agravante, conforme demonstrado, tentou novamente negociar. A alegação de que desconhece tais faturas ou que nunca efetuou pagamentos é desmentida pela própria cronologia dos fatos e pelas provas documentais que indicam o contrário.

Portanto, a tese de inexistência de contratação e de débito não é apenas inverossímil, mas manifestamente contrária às provas dos autos, que demonstram, à saciedade, a existência de uma relação contratual válida e de uma dívida legítima, decorrente do inadimplemento da Agravante.

II.2. Da Validade das Provas Eletrônicas e da Suficiência do Conjunto Probatório

A Agravante busca desqualificar as provas apresentadas pela instituição financeira sob o argumento de que se
tratam
de "telas sistêmicas" produzidas
unilateralmente. Tal argumento, contudo, desconsidera a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da validade dos documentos eletrônicos.

Como bem assentado na decisão monocrática, e em conformidade com a Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, "telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual". No caso em apreço, os "outros elementos" são vastos e robustos: as faturas detalhadas, os extratos bancários de centenas de páginas e, principalmente, as trocas de e-mails, que constituem prova documental cabal da ciência e do reconhecimento da dívida pela Agravante.

A contratação por meios digitais, incluindo o uso de biometria facial e a aceitação de termos e condições via aplicativo, é prática corrente e legalmente amparada pela legislação pátria, como a Medida Provisória nº 2.200/2001 e, mais recentemente, a Lei nº 14.620/2023, que alterou o Código de Processo Civil para reconhecer expressamente a força executiva dos contratos eletrônicos.

A jurisprudência colacionada pela Agravada em sua contestação e reiterada na decisão monocrática agravada demonstra, de forma inequívoca, a aceitação de tal modalidade de contratação e a validade das provas dela decorrentes quando, como no caso, formam um conjunto probatório coerente e idôneo. Este Colegiado tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, como se observa dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A instituição financeira comprovou a origem da dívida por meio da apresentação de prova acerca do recebimento do cartão de crédito, além da utilização inicial do serviço, com posterior inadimplemento.

Aplica-se a Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Recurso desprovido
.

(N.U 1074888-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o cartão de crédito foi entregue no endereço da parte autora, desbloqueado por meio de senha pessoal e utilizado com pagamento parcial de fatura, confirmando a existência de relação contratual válida.

A alegação de desconhecimento do endereço de entrega é contrariada por documentos oficiais, como a CNH emitida no mesmo município.

Aplica-se a Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Recurso desprovido.

(N.U 1035555-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

Dessa forma, a impugnação genérica das provas pela Agravante, sem a apresentação de qualquer contraprova capaz de elidir a força do conjunto probatório, não é suficiente para reformar a decisão.

II.3. Da Inexistência de Ato Ilícito e da Consequente Inocorrência de Dano Moral

Uma vez demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, a inscrição do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes constitui mero exercício regular de um direito da credora, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não há, portanto, que se falar em ato ilícito.

A configuração da responsabilidade civil, e o consequente dever de indenizar, pressupõe a existência de três elementos indissociáveis: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Ausente o primeiro requisito – a ilicitude da conduta –, desmorona toda a pretensão indenizatória.

A tese do dano moral
in
re

ipsa
, invocada pela Agravante, aplica-se tão somente às hipóteses de negativação
indevida
, o que, como exaustivamente demonstrado, não
é o caso dos autos. A existência de dívida legítima e não paga afasta a presunção de dano, tornando a inscrição um consectário lógico e legal do inadimplemento.

A tentativa de caracterizar a ausência de notificação prévia como fundamento para o dano moral também não prospera, uma vez que a Súmula 359 do STJ atribui tal dever ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor. Ademais, a controvérsia principal não gira em torno da formalidade da notificação, mas da própria existência e legitimidade do débito, a qual restou cabalmente comprovada.

Desta feita, não há que se cogitar em reforma da decisão monocrática para conceder indenização por danos morais, porquanto ausente o pressuposto basilar para tanto: o ato ilícito.

II.4. Do Caráter Manifestamente Infundado do Recurso

Por fim, a insistência da Agravante em teses manifestamente contrárias às provas dos autos, notadamente diante das comunicações eletrônicas em que reconhece e busca negociar a dívida, revela o caráter protelatório e infundado do presente Agravo Interno.

A interposição de recursos desprovidos de um mínimo de plausibilidade, que apenas sobrecarregam o Poder Judiciário e retardam a solução definitiva da lide, deve ser coibida com veemência. O direito de recorrer não é absoluto e encontra limites na lealdade processual e na boa-fé.

No caso em tela, a conduta da Agravante, ao negar fatos que foram documentalmente comprovados por ela mesma, beira a litigância de má-fé e justifica a aplicação da sanção prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Turma Recursal, conforme os julgados citados, já sinalizou a possibilidade de tal medida em casos análogos.

Ante o exposto, a manutenção integral da decisão monocrática é
a
medida que se impõe, por refletir a correta aplicação do direito e a justa análise do conjunto fático-probatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID 280824355, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Condeno a parte Agravante, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferido (ID 266324756).

Adicionalmente, considerando o caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente agravo, condeno a Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade também fica suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025